Tribunal: CARF
Processo: 12466.722771/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722771/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2008, 16/10/2008, 21/10/2008, 21/11/2008,
25/11/2008
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminar suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722771/2013-96
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

 O Auto de Infração é nulo;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim ementado:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

O contribuinte foi intimado acerca da decisão que julgou a impugnação em
12/06/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, também em 12/06/2020, apresentou Recurso Voluntário, conforme
Termo de Solicitação de Juntada, igualmente anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, ao seguinte:
 Nulidade do Auto de Infração por ofensa a diversos princípios
constitucionais;
 Ocorrência de denúncia espontânea da infração, a afastar a penalidade
imposta.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira em decorrência do descumprimento de obrigação acessória consistente no registro de
retificação dos Conhecimentos Eletrônicos – CE, elencados em quadro acima, no Sistema
SISCOMEX, a posteriori do prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a
penalidade em questão (6 ocorrências), mantida pela instância administrativa julgadora a quo, na
integralidade.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.
1. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a denúncia espontânea, prevista no §
2o do art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa,
como a verificada no presente caso.
Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou adequação de multa estabelecida em lei ou decreto-lei a qualquer outro
princípio, necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos
órgãos de julgamento administrativos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

É dizer, o julgamento dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da coerência
das atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Judiciário.
3. Do Mérito. Da Retificação das Informações Antes Prestadas e Aplicação
da SCI Cosit no 2/2016
Tomando como base o conteúdo do Auto de Infração e a descrição dos fatos
anexa, bem como os extratos do SISCOMEX, conforme juntados pela autoridade autuante,
vemos que a infração imputada, em todas as 6 (seis) ocorrências, consistiu no ato de retificar
dados dos Conhecimentos Eletrônicos, em momento posterior ao prazo fixado nos arts. 22, III, e
50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes nas operações de comércio exterior,
independentemente da sua espécie e qualificação − já se manifestou o próprio ente tributante,
por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, conforme
transcrição que se segue:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta
Cosit no 2/2016 (Acórdão 3201.007.116, de 25/08/2020)

MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.(Acórdão 3402.008.214, de 25/03/2021)

Portanto, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), de acordo com a própria posição do órgão tributante, assiste razão à
Recorrente, sendo que a aplicação da multa em questão se mostra indevida.
Em conclusão, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722771/2013-96

Fl. 237
DF CARF MF
Original